Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão na análise das teses defensivas apresentadas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise das teses outrora apresentadas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o alegado vício de omissão no julgado que expressamente enfrentou todas as teses defensivas apresentadas no recurso da apelação.
4. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.